Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-11.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008504-11.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORIVAL SENES DA SILVA - CPF: 568.314.981-91 (APELADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008504-11.2022.8.11.0006

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

DORIVAL SENES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c danos materiais e morais ajuizada por
DORIVAL SENES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como a restituição na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção INPC a partir do desconto, autorizando a compensação.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou na proporção de 80% para requerido e 20% para a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade quanto a parte autora por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante aduz, em sede de preliminar, a ocorrência da decadência e prescrição.

No mérito,
defende a regularidade da contratação, ao argumento de que “
a parte autora é servidora pública e de certo possui condições entender e interpretar o contrato firmado. Nota-se que a recorrida, conforme extratos juntados, possui vasta experiência em consignado possuindo inúmeros contratos e provavelmente se valeu de saques de cartão por inexistir margem para empréstimos consignado
” (sic).

Sustenta que “
a

recorrida sempre teve ciência da modalidade contratada e de todos os termos da contratação não devendo prosperar o entendimento do juiz sentenciante que o Banco falhou em seu dever de

informação, ou que sua conduta foi abusiva, pois todo o contrato é claro e expressa todas as regras, direitos e deveres de ambas as partes
” (sic).

Assevera que a parte apelada fez uso do cartão de crédito por meio de diversos saques, cujos valores foram disponibilizados em conta bancária de sua titularidade, fatos estes devidamente comprovados nos autos.

Assim, por entender que não haver falha na prestação de seus serviços, pugna pela reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial
(Id. 179854616).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id. 179854620).

Preparo recolhido no Id.
179854617
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DORIVAL SENES DA SILVA

ajuizou a presente ação declaratória de nulidade contratual c/c danos materiais e morais em face do
BANCO BMG S/A
, onde alega ser funcionário público estadual e que buscou o banco requerido em 03/03/2009 com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, porém restou realizada outra operação, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Informa que “
essa modalidade de empréstimo funciona da seguinte forma: o banco transfere o valor contratado para a conta bancária do contratante. O valor contratado e o pagamento integral são enviados no mês posterior na forma de fatura. Caso o contratante pague totalmente o valor, nada mais será devido. Porém, se não o pagar, será descontado apenas o valor mínimo desta fatura, recaindo sobre o valor restante encargos rotativos e abusivos
” (sic).

Destaca que “
realizou uma contratação no dia 03 de março de 2009 no valor de R$ 2.556,90 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos). Até o dia 10 de setembro de 2022 adimpliu o montante de R$ 40.664,21 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavo), e não há previsão de término para os descontos. No momento, o valor descontado da folha de pagamento é de R$ 299,45 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) conforme se extrai dos contracheques anexos
” (sic).

Sustenta que “
a requerida até o presente momento tem agido com manifesta negligência e evidente descaso para com a requerente, não podendo em nenhum momento ter efetuado tais descontos em proveito dela. Diante do inconveniente, a requerente vem tentando contatar o requerido, para solucionar a lide, porém sem obter êxito
” (sic).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como a restituição na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção INPC a partir do desconto, autorizando a compensação. E ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade quanto a parte autora por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Contra tal sentença se insurge o apelante arguindo preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, pugnando reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. No tocante
à preliminar de decadência, resta a mesma afastada, posto que t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA
-

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. [...]
(TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Lado outro, com relação a prescrição suscitada pela instituição bancária,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”.
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2009, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da parte autora até os dias atuais, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao
mérito
, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco apelante juntou diversos contratos devidamente assinados pela parte autora (179856745,

179856746, 179856747 e 179856748),
munido com cópia de documento pessoal da parte autora, cópia do holerite e comprovante de endereço, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora, ora apelada utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques (Id. 179854600 – pág. 01, 06, 15, 22, 30, 35, 46, 49, 50, 54, 57 e 67; Id. 179854601 – pág. 03; Id. 179854602 – pág. 09, 12 e 19), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Por fim, rememoro que a parte apelada entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023